Tribunal: TJDFT
Processo: 0791652-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO. RESPONSABILIDADE VERIFICADA. RISCO DO NEGÓCIO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o requerido a pagar o valor de R$ 2.770,00 (dois mil, setecentos e setenta reais) a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de danos materiais. Narrou que no dia 15/06/24 estacionou o seu veículo em umas das vagas oferecidas pelo condomínio da parte ré. Pontuou que foi abordada por duas mulheres que a informaram que a vaga estava reservada para o carro do marido de uma delas. Contudo, optou por estacionar, pois não havia nenhuma placa indicando reserva de vaga. Destacou que as mulheres passaram a lhe proferir ofensas e ao retornar ao veículo, constatou danos na lateral do seu carro. Frisou que no mesmo dia solicitou ao requerido as imagens das câmeras de segurança do local, entretanto, tal pedido foi negado, sendo registrado um requerimento formal no SAC (serviço de atendimento ao consumidor) do estabelecimento. Observou que foi encaminhada notificação por AR (aviso de recebimento), bem como por e-mail, mas não obteve retorno.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 70356692). Foram oferecidas contrarrazões (ID 70356696).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões trazidas para conhecimento desta Turma Recursal consistem na ilegitimidade passiva do recorrente, na extensão do dano, na necessidade de perícia e na inexistência de responsabilidade.

6. Em suas razões recursais, o requerido alegou que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, já que a recorrida estacionou seu carro em área pública vizinha ao shopping, deixando de utilizar o amplo estacionamento privado que o estabelecimento disponibiliza aos consumidores. Destacou que o local onde ocorreu o dano pertence à Administração Distrital e que não possui titularidade da relação jurídica, que se refere a questões de segurança pública. Pontuou que sendo tal preliminar superada, deve ser considerada a incompetência absoluta dos Juizados Especiais do TJDFT, uma vez que se mostra indispensável a realização de perícia para apuração dos danos. Observou que nos três orçamentos anexados pela recorrida estão previstos os consertos de itens que não possuem relação com as avarias relatadas na inicial. Argumentou que os danos ocorreram nas portas dianteiras esquerda e traseira esquerda e não no painel lateral esquerdo, lateral traseira esquerda e, especialmente, no lado direito com necessidade de troca do vidro. Dessa forma, segundo o seu entendimento, é indispensável a realização de perícia. Salientou que não foi comprovada qualquer falha na realização dos seus serviços que seja capaz de gerar o dever de indenizar, não havendo nexo de causalidade entre o alegado dano ao veículo e a sua conduta ou a prestação dos seus serviços. Observou que a ação foi realizada por terceiros, não havendo qualquer participação de seus prepostos. Ressaltou que caberia à autora fazer prova constitutiva dos seus direitos, o que não se verificou neste caso. Reforçou que o fato de o seu estabelecimento ficar próximo a um estacionamento público não atrai para si a responsabilidade pelo acidente ocorrido no local, bem como não cabe a invocação ao Enunciado 130 da Súmula do STJ, já que tal tese se refere ao estacionamento do shopping e não ao local público. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e julgar extinto o feito sem resolução de mérito, seja pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, seja pela incompetência do Juizado Especial, tendo em vista a necessidade de perícia. Caso restem superadas as preliminares suscitadas, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, na eventualidade de entendimento diverso, que seja apresentado novo orçamento desconsiderando os itens que não possuem a relação com o dano alegado.

7. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Na espécie, a alegação de ilegitimidade é matéria de mérito, já que questiona a responsabilidade ou não da recorrente. Preliminar rejeitada.

8. Da competência do Juizado Especial Cível. O juiz é o destinatário das provas cabendo a ele verificar se os documentos dos autos são suficientes para resolução da lide. Neste caso concreto, as provas contidas nos autos, bem como os respectivos orçamentos apresentados, são suficientes para elucidação do caso, não havendo o que se falar em incompetência deste Juizado Especial. Preliminar rejeitada.

9. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Por se tratar de relação de consumo e em face da hipossuficiência do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida adequada conforme art. 4°, inciso I do CDC. Consta dos autos que a recorrida realizou reclamação junto ao SAC do recorrente (ID 70356666), bem como apresentou notificação extrajudicial (ID 70356661) com a solicitação das imagens das câmeras de segurança do local. Tal pleito não foi atendido, dessa forma, o recorrente atraiu para si a necessidade de comprovação de que não teria responsabilidade sobre o evento.
10. A súmula 130 do STJ estabelece que “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”. Conforme se verifica da imagem apontada na inicial (ID 70355803, p. 7 e ID 7035660) o local dos fatos faz parte do complexo do recorrente, inclusive com presença de segurança privada, limitação por grade, cobertura para veículos e serviço de vigilância. O fato de o estabelecimento oferecer serviço de estacionamento pago e serviço de vallet não afasta a sua responsabilidade pelos veículos estacionados na parcela gratuita das vagas. Ademais, o estacionamento em questão serve exclusivamente ao Shopping réu, não havendo qualquer outro estabelecimento limítrofe. Portanto, resta evidente a responsabilidade pelas ocorrências do local. O recorrente poderia ter fornecido as imagens o que levaria à identificação dos autores do dano, contudo, não o fez. Aplica-se a Teoria do Risco da Atividade Negocial, gerando o seu dever de indenizar.
11. A sentença considerou como critério de indenização o menor valor, conforme os orçamentos apresentados (ID 70356662, ID 70356663 e id 70356664) devendo permanecer tal parâmetro, já que estão em consonância com os danos apontados.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.